Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CONTRAMINUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. LIMITE DE 30%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não cabe ao agravado apresentar pedido de tutela de urgência em sede de contraminuta, oportunidade concedida para apresentação de resposta, e eventual juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso.
2. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
3. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família.
3.1. A penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.